Tribunal: TJSP
Processo: 2017458-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o do CP), lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do CP) e ameaça – Excesso de prazo não verificado - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Réu reincidente - Hipótese do art. 313, incisos I e II, do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o do CP), lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do CP) e ameaça – Excesso de prazo não verificado - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Réu reincidente - Hipótese do art. 313, incisos I e II, do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia - Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.